Tribunal: TJDFT
Processo: 0744830-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744830-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Espólio de Eduardo Dutra Vaz Agravado: Evangelista Rocha de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Eduardo Dutra Vaz contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0709870-98.2020.8.07.0020. A mencionada decisão foi assim redigida: “Trata-se de ação de manutenção de posse c/c pedido de liminar, da área denominada Chácara no 14/b, Colônia Agrícola Cana do Reino, Vicente Pires-DF, situado dentro dos limites da 3a Gleba da Fazenda Brejo e Torto, vértice P.04/05, Azimute 2608o 30’35, Coordenadas “X” 8.252.360.94 e “Y” 816.917.52, bem como determine aos réus que se abstenham de praticar atos que turbem o exercício pleno da posse do autor. Verifico plausibilidade nas alegações do autor, uma vez que documentos acostados aos autos corroboram sua versão de legítimo possuidor do imóvel, objeto de discussão no feito. Portanto, diante dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars, defiro o pedido de manutenção da autora na posse do imóvel, até o julgamento do feito; determinando aos requeridos que se abstenham de praticar atos que turbem o exercício pleno da posse da parte autora, sob pena de multa a ser fixada por este juízo. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564, do CPC), sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Publique-se. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos.) Em suas razões recursais (Id. 20367835) o agravante alega, em breve síntese, que o agravado jamais exerceu posse sobre o imóvel em questão. Argumenta que as partes celebraram transação, por meio da qual o agravado renunciou ao eventual exercício de direito de posse sobre o imóvel. Acrescenta que a pretensão possessória ora exercida pelo agravado fora indeferida em diversas demandas anteriores. Pelas razões expostas, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que a ordem de reintegração de posse tenha seus efeitos suspensos. Quanto ao mais, pugna pela reforma da decisão agravada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, bem como o respectivo comprovante de pagamento foram acostados à fl. 1 (Id. 20369723 e Id. 20369724). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista, no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso o art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como à probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na hipótese, o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se estão preenchidos os requisitos que autorizam a manutenção do agravado na posse do imóvel acima identificado. Constata-se que o agravado coligiu aos autos meios probatórios que confirmam o exercício da posse sobre o referido bem imóvel. Entre os aludidos elementos destaca-se o contrato de cessão de direitos cujo objeto é o imóvel localizado na Fazenda Brejo ou Torto, Vicente Pires-DF (Id. 69138818). Nesse contexto, é possível inferir a partir do exame das referidas provas que o exercício da posse sobre o imóvel não se refere a fato recente. Ressalte-se que, no momento do ajuizamento da ação, o agravado também acostou aos autos, além de registros fotográficos (Id. 69140689, Id. 69140694, Id. 69142277 e Id. 69142279), cópias da Ocorrência Policial n° 2.327/2019 a respeito da alegada turbação praticada por seguranças contratados pela sociedade empresária 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda, litisconsorte que atua no interesse do agravante. À vista do exposto, o contexto probatório em questão é suficiente, no presente momento, para demonstrar o exercício da posse alegada pelo demandado, bem como a conduta atribuída ao réu da aludida ação possessória, , o que demonstra que a decisão agravada foi proferida nos estritos termos dos artigos 561 e 562 do CPC. Examinem-se, a propósito, as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANDADO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS PELOS AUTORES. DECISÃO MANTIDA. 1. Na ação de manutenção de posse, compete ao autor comprovar a posse, a turbação e a continuação da posse (art. 561, do CPC). Estando devidamente instruída a petição inicial, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção (art. 562, do CPC). 2. Na espécie, é incontroversa a posse dos autores-agravados, bem assim a continuidade da situação fática, mesmo após o suposto ato de turbação. Ademais, o conjunto probatório apresentado inicialmente torna verossímil a alegada turbação. 3. Ainda que haja divergência entre as partes acerca dos limites das propriedades, impedindo que se conclua, por ora, acerca da ocorrência, ou não, da turbação, deve-se considerar que as decisões liminares são proferidas à luz de uma análise perfunctória, antes mesmo do estabelecimento do contraditório e do início da fase instrutória. Sendo assim, revela-se inconcebível exigir do autor, em momento tão prematuro da demanda, a produção de prova cabal do direito invocado, bastando, para o deferimento do pedido liminar, que suas alegações se afigurem verossímeis. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n° 1177383, 07011022020188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019.) (Ressalvam-se os grifos.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1 - Em se tratando de ação de reintegração de posse, para a concessão da antecipação da tutela jurisdicional é necessário que o autor demonstre, simultaneamente, a sua posse anterior, a prática do esbulho e a sua data e a subsequente perda da posse, conforme preconizam os arts. 927 e 928 do CPC. 2 - Tendo o autor/agravado demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão de expedição de mandado liminar de reintegração de posse, correta afigura-se a decisão agravada que antecipou os efeitos da tutela, determinando a desocupação do imóvel. 3 - Na hipótese, embora a discussão do domínio seja desnecessária em ação de reintegração de posse, constata-se da análise das provas apresentadas pelas partes que o autor/agravado logrou demonstrar possuir a melhor posse, na medida em os réus/agravantes sequer constam da cadeia dominial de cessão de direitos sobre o terreno discutido - argumento utilizado por eles para justificar a legitimidade da posse sobre o bem, nem trouxeram aos autos fatos e elementos capazes gerar dúvida acerca dos direitos possessórios do autor/agravado. 4 - Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão n° 925462, 20150020207134AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 15/3/2016.) (Ressalvam-se os grifos.) Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a ausência de argumentos que possam afastar a manutenção na posse determinada pelo Juízo singular. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 13 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator